Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO PEIXOTO e Outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de MOISÉS DA CUNHA LEMOS FILHO e LAURILENE DE SOUSA PEREIRA. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau homologou a proposta de honorários periciais, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), determinando que as partes demandantes efetuassem o pagamento da aludida verba honorária, “na proporção de suas cotas sociais”. Os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a “desproporcionalidade e irrazoabilidade” do valor dos referidos honorários periciais, e a necessidade de sua redução para o valor médio cobrado pelos peritos por eles indicados, “mesmo sendo de peritos não habilitados pelo tribunal”. Após discorrerem acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, os agravantes requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnaram pela reforma da r. decisão recorrida, para que “seja recalculado os honorários periciais, aos patamares apresentados nos autos, ou subsidiariamente não seja homologado o cálculo pericial apresentado.” (sic). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). É exatamente o que ocorre no caso em apreço, tendo em vista a determinação de imediato pagamento da verba honorária, sem o qual a prova pericial não será realizada. Além de cabível, foram preenchidos os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Isso porque a r. decisão recorrida tem o condão de causar dano de difícil reparação aos agravantes, uma vez que foram compelidos ao pagamento de honorários periciais que consideram excessivos e, caso não efetue o pagamento, perderão ter comprometido o direito de produzir prova para a solução do litígio. De igual modo, está configurada a relevância da fundamentação expendida no presente recurso, ou seja, a probabilidade de provimento recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto não há como desconsiderar o valor médio da verba honorária cobrada pelos peritos indicados pelos agravantes, mesmo que os referidos “experts” não estejam cadastrados no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Com efeito, o não cadastramento de um perito contábil no CNPC não constitui impedimento para que o “expert” exerça seu mister. É dizer, não há qualquer disposição legal acerca da obrigatoriedade do cadastramento, até mesmo porque tal fato poderia configurar, “prima facie”, cerceamento ao livre exercício da profissão, previsto no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. A fim de esclarecer a ausência de caráter compulsório do cadastramento no CNPC, cumpre assinalar que o próprio sítio eletrônico do Conselho Federal de Contabilidade[1] estabelece que a “inscrição no cadastro é voluntária.”. Ainda no mencionado sítio eletrônico consta que o escopo do aludido cadastro é o “de oferecer ao judiciário e à sociedade uma lista de profissionais qualificados que atuam como Peritos Contábeis, permitindo ao Sistema CFC/CRCs identificá-los com o intuito de dar maior celeridade à ação do poder judiciário, uma vez que se poderá conhecer geograficamente e, também, por especialidade a disponibilidade desses profissionais.”. Nesse passo, não há como exigir dos ora agravantes que apresentassem orçamentos de peritos cadastrados no CNPC, e, por conseguinte, desconsiderar o valor médio dos honorários dos peritos por eles indicados. Ademais, não há nos autos elementos que permitam concluir tratar-se de uma perícia complexa, cuja especificidade imponha um valor acima da média cobrada pelos peritos indicados pelos ora agravantes. Portanto, parece-me razoável que o arbitramento dos honorários periciais seja precedido de uma análise das outras propostas, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando a possibilidade de a perícia ser realizada por outro “expert”, cuja proposta de honorários periciais seja menor que a homologada pela decisão agravada, revela-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, dê-se vista à douta procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora [1] https://cfc.org.br/registro/cnpc/. Consulta realizada em 11/03/2020.